Tribunal: CARF
Processo: 14337.000331/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000331/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.455 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE PORTEL PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações referentes às contribuições
incidentes sobre a remuneração paga aos servidores municipais, por renúncia ao contencioso
administrativo em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000331/2009-07
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, a parte patronal e aquela destinada a cobrir os riscos ambientais do
trabalho (período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 01-15.887 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 272 a 279):
Segundo se apreende dos diversos relatórios que o compõem, o presente lançamento é
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre pagamento de
remuneração aos segurados empregados e contribuintes individuais, correspondentes à
parte descontada dos segurados (rubrica Segurados e Contrib indiv) e à parte patronal
(rubricas Empresa, Sat/Ral C.ind/adm/aul), no valor consolidado de R$4.235.285,51
(quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e
cinqüenta e um centavos), correspondente às competências 01/2005 a 13/2005, sendo
composto pelos levantamentos BC -Base de Cálculo Empregados e PCI - Base de
Cálculo Empregados que contém fatos geradores da Prefeitura Municipal, cujas
contribuições não foram declaradas em GFIP.
Registra o Relatório Fiscal de fls. 106 a 123, que o Ente Municipal não forneceu a
documentação solicitada por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal. A
sonegação dos elementos motivou a lavratura de Auto de Infração de Obrigação
Acessória-AIOA.
Informa ainda o mencionado Relatório Fiscal que na busca de elementos fáticos para
lastrear o lançamento buscou dados das prestações de contas do Ente Municipal no
Tribunal de Contas do Município, onde foram examinadas notas de empenho, folhas de
pagamento e recibos, nos quais foram apurados os valores de pagamento que deram
origem ao lançamento, sendo que os números dos Empenhos, elementos, descrição do
elemento onde constatou os pagamentos estão consignados no campo Relatório de
Lançamentos-RL. Esclarece que neste lançamento estão apropriadas apenas as
diferenças entre as remunerações encontradas nas notas de empenho e GFIP.
Expõe acerca da obrigação legal das empresas de efetuar o desconto das contribuições
dos segurados empregados e também dos contribuintes individuais a partir da
competência 04/2003 por força da MP 83/2002, convertida na lei 10.666/2003, cujo
desconto sempre se presumirá feito conforme § 5o do art. 33 da Lei n° 8.212/91.
Consigna ainda que calculou as contribuições que deveriam ser descontadas das
remunerações pagas aos contribuintes individuais em conformidade com as previsões
legais e as apropriou como lançamento CCI - Contribuição de Contribuinte Individual,
levantamento PCI. No que respeita ao cálculo da contribuição dos segurados
prestadores de serviços de fretes, considerou como base de cálculo vinte por cento do
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

serviço e sobre este valor incidiu a contribuição de onze por cento, conforme determina
o art. 201, do Decreto n° 3.048/1999.
Quanto à contribuição dos segurados empregados, evidencia que não caracterizou
apropriação indébita previdenciária, pois considerou a alíquota mínima de oito por
cento. Explica que adotou tal procedimento em virtude de os empenhos contabilizarem
sinteticamente as folhas de pagamento, a classificação incorreta de empregados como
contribuintes individuais e a impossibilidade de verificação dos valores descontados,
vez que a Notificada não apresentou os documentos solicitados.
Assinala que os recolhimentos efetuados pelo contribuinte constam do RDA-Relatório
de Documentos Apresentados. Consigna que as GPS com código de recolhimento 2909-
Reclamatória Trabalhista não foram considerados haja vista serem de utilização
exclusiva para os litígios trabalhista que lhe deram origem. Considerou o parcelamento
efetuado com esta Instituição.
Narra, também, que a não apresentação da documentação solicitada ensejou a glosa dos
valores de salário-família.
Foi analizada a seguinte documentação: notas de empenho, folha de pagamento,
balancetes e GFIP.
DA IMPUGNAÇÃO
O órgão sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante entrega por meio de
Aviso de Recebimento em 05/10/2009, e protocolizou tempestivamente, em
04/11/2009, impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 126/134,
acompanhada dos anexos de fls. 135/164, 166/219 e 223/264, pleiteando a
improcedência do lançamento, colacionando diversos argumentos, aduzindo o que, em
síntese, relato nos itens que se seguem.
Do Princípio da Capacidade Contributiva
Solicita que seja aplicado o Princípio da Capacidade Contributiva do Município, em
virtude da conjuntura econômica e da repartição das verbas tributárias, excluindo os
juros e multa do presente Auto de Infração. Sobre esta questão postula que, após a
promulgação da Constituição de 1988, aos Municípios foram impostos encargos
altíssimos, sem a devida receita para custear a nova realidade. No mais, os Munícipes
não se prendem somente à Seguridade Social, mas à saúde, emprego, cesta básica,
direito de ir e vir, custeio do trabalho dos Conselhos Tutelares, defesa e proteção do
meio ambiente, erradicação do trabalho infantil, funcionamento do Poder Judiciário, das
ações de segurança, etc.
Ressalta que o Município não institui impostos, cabendo-lhe apenas a instituição de
taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pelos serviços prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição, assim como a contribuição de melhoria,
decorrentes de obras públicas. No entanto, a instituição de taxas é limitada, sendo
insuficiente para fazer frente aos desafios sociais das populações municipais e de
custeio da máquina administrativa. Ademais, a Emenda n° 02 - CCJ não foi aprovada, a
CPMF não foi prorrogada para fazer frente aos mencionados desafios.
Destaca que no sistema tributário brasileiro a tributação sobre a folha de salários é a
elevada, que resulta não apenas da contribuição previdenciária e do FGTS, mas também
do financiamento de programas que não tem qualquer relação com o salário dos
trabalhadores, como as ações do Sistema "S" e a educação básica.
Encerra este tópico, argumentando que o Auto de Infração foi lavrado com excesso de
rigor formal, muito embora não descrevendo a conduta do Município como passível de
enquadramento penal. Mesmo assim, omitiu fatos e aspectos importantes que precisam
ser repostos sob pena de prejuízo e cerceamento ao direito de ampla defesa.
Do Regime Próprio de Previdência Social
Alega que o presente lançamento não considerou a existência de regime próprio de
previdência social dos servidores do Município de Portel. Explica que o regime foi
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

instituído pela Lei Municipal n° 701, de 07/02/2005, que (re)criou o Instituto
Municipal de Previdência Social de Portel - IMPP, para o qual até 05/2007, sob
força de liminar judicial, da Justiça Federal do Pará, deveriam ser recolhidas as
contribuições
previdenciárias
dos
servidores
municipais
concursados,
comissionados e temporários. Afirma que recolheu em lavor do IMPP, até o
mês de 05/2007, quando a liminar foi derrubada pela Procuradoria do INSS. No
intuito de comprovar o que alega, junta aos autos cópia do processo n°
1999.39.00.002160.
Infere que a medida cautelar, concedida in limine, conservou a sua eficácia durante o
tempo em que vigorou, não podendo tal fato ser ignorado pelo Fisco, haja vista com o
presente Lançamento encontrar-se o crédito definitivamente constituído e passível de
ser alterado pelo Sujeito Passivo. Fundamenta-se no disposto do art. 807, do Código de
Processo Civil.
Finaliza pedindo a alteração do presente lançamento, com a finalidade de excluir as
parcelas pagas a título de contribuições previdenciárias ao IMPP, a partir de 1999, por
força de liminar.
Da Taxa SELIC
Por considerar medida inconstitucional, solicita a não aplicação da Taxa SELIC para
cálculo dos juros.
Dos Outros Pedidos
Afastamento e improcedência da representação criminal por sonegação de contribuição
previdenciária.
Seja levado em consideração o princípio da boa fé do Município dado a existência de
pagamentos parciais de outras contribuições previdenciárias.
Deferimento de parcelamento do valor principal sem juros e multas nos prazos e forma
negociadas pelo Governo Federal nas sucessivas Marchas dos Prefeitos à Capital
Federal.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 272 a
279):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AIOP n° 37.209.449-0. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E
DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme estabelecido no art. 22, incisos I e II,
28, 30, I, "a" e "b", da Lei 8212/91 e alterações posteriores.
De acordo com o art. 4o, da Lei n.° 10.666/2003, fica a empresa, a partir de abril de
2003, obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao da
competência.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO. EFEITOS.
Suspensa a medida liminar judicial, deixa a mesma de produzir os resultados que a
tornavam eficaz, também retroagindo os efeitos da decisão contrária.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Órgão vinculado ao Poder Executivo não tem competência legal para apreciar e declarar
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade
destes últimos, o que é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
TAXA SELIC.
A taxa SELIC constitui critério válido e legítimo à correção e atualização do crédito
tributário, não configurando poder discricionário da fiscalização, tampouco medida
confiscatória.
Impugnação improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação relativamente à suposta
agressão a princípios legais e constitucionais, nada se referindo à contribuição social
previdenciária incidentes sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais (processo
digital, fls. 285 a 290).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/2/2010
(processo digital, fl. 281), e a peça recursal foi interposta em 2/3/2010 (processo digital, fl.
285), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço parcialmente ante a concomitância de instâncias administrativa e judicial vista no
presente voto.
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Conforme se observa e confirma no acórdão recorrido e na documentação
anexada aos autos respectivamente, a Recorrente impetrou ação judicial visando afastar a
incidência da contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração paga a seus
servidores, nestes termos:
Excerto do acórdão recorrido:
De acordo com a decisão proferida no processo n° 1999.39.00.002160-0 (fls. 226/236),
a medida liminar foi concedida para suspender a exigibilidade da contribuição
previdenciária nos exatos termos do art, 40, parágrafo terceiro da Lei Fundamental,
com a redação determinada pela EC 20/93, bem como a Lei 9717/98 e das Portarias
4882/98 4883/08 e 4992/99, todas do MPAS, autorizando a Impetrante a continuar a
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

efetuar o reeolhimnento das contribuições previdenciárias de seus servidores ao
Instituto de Previdência do Município de Portel determinando que a autoridade
apontada como coatora se abstenha de autuar a Impetrante pelo recolhimento das
contribuições em desconformidade com o figurino traçado pela Lei 9717/98 e demais
normas regulamentares.
Às fls. 258 a suplicante juntou cópia do Acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região nos autos de apelação em mandado de segurança n°
2000.01.00.032763-7/PA dando provimento ao INSS em 07/07/2006.
Deferimento de medida liminar em 19/4/99 (processo digital, fls. 208 a 210):

[...]

Sentença concedendo a segurança em 19/5/1999 (processo digital, fls. 211 a 221):

[...]

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

Consulta processual (processo digital, fl. 222):

[...]

Certidão (processo digital, fl. 262):

Acórdão TRF/1a Região (processo digital, fl. 263):
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

[...]

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, não conheço das alegações
recursais atinentes às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
servidores.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve agressão a princípios legais e
constitucionais. . Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal do Auto
de Infração”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 124).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000331/2009-07

11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando as
alegações recursais atinentes às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos servidores, eis que configurada a concomitância do processo administrativo
com o judicial; para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital